Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IPTU/TLP. INEXIGIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO LOGRADOURO. SOL NASCENTE. IMÓVEL INEXISTENTE. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
1. Referindo-se as razões da apelação apenas à parte dos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido parcialmente.
2. Para fins de incidência do IPTU, faz-se necessária a verificação da relação de propriedade, do domínio útil ou da posse de bem imóvel, requisito esse essencial à cofiguração do fato gerador do imposto e, por consequência, ao surgimento da obrigação tributária. O mesmo entendimento se aplica à Taxa de Limpeza Pública – TLP, pois possui como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, baseada na existência do imóvel, sendo a área deste, elemento imprescindível ao cálculo do tributo.
3. Deve ser declarada a inexigibilidade de IPTU/TLP pela inocorrência do fato gerador (Decreto 28.445/2007 1o e Decreto 16.090/94 1o), quando constatada a inexistência do imóvel tributado.
4. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.